Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VERIFICADA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. INGRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO SIMPLES PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VISTA PESSOAL. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO DA PARTE. PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na sentença recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado.
2. Os pedidos de habilitação e de vista dos autos formulados pela Defensoria Pública no feito, dentro do prazo simples para apresentação da contestação, afasta a possibilidade de decretação da revelia, especialmente quando não concedida a vista dos autos à instituição na forma do art. 186, §1o, CPC.
3. É faculdade processual da parte substituir seu patrono a qualquer momento da tramitação do processo, a seu exclusivo critério, sem que isso implique em prejuízo à parte contrária.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.